Tribunal: CARF
Processo: 13888.723823/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. REGRA GERAL. APLICÁVEL.
Ausente antecipação de pagamento, o prazo para o Fisco efetuar o lançamento do IRPF é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
SIGILO BANCÁRIO. PRESERVAÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL.
O sigilo bancário não é oponível ao Fisco em vista da Lei Complementar no 105/2001.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula Carf no 38).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS - ELEMENTOS CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar esclarecimentos, prove sua origem.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Aplicação da Súmula CARF no 26.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723823/2012-62
ACÓRDÃO
2002-009.892 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS LEANDRO FERES CONCETTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. REGRA GERAL. APLICÁVEL.
Ausente antecipação de pagamento, o prazo para o Fisco efetuar o
lançamento do IRPF é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
SIGILO BANCÁRIO. PRESERVAÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL.
O sigilo bancário não é oponível ao Fisco em vista da Lei Complementar no
105/2001.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. O fato gerador do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula Carf no 38).
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
JUSTIFICADOS
-
ELEMENTOS
CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de
depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A
presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de
esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema
financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro
novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar
esclarecimentos, prove sua origem.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.892 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723823/2012-62
2
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada. Aplicação da Súmula CARF no 26.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS. A titularidade dos
depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais,
salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros (Súmula Carf no 32).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar alegação de decadência e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o sujeito passivo acima qualificado foi efetuado lançamento de ofício através
da lavratura do correspondente Auto de Infração por omissão de rendimentos caracterizada por
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.892 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723823/2012-62
3
depósitos bancários de origem não comprovada, que apurou os saldos de IRPF Suplementares os
valores de R$ 212.588,17 no ano calendário de de 2007 e R$ 152.184,65 no ano calendário de
2008, (valor total de R$ 364.772,82), acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%, nos
termos da legislação de regência.
Cientificado da autuação na data de 24/10/2012, (cf ciência de seu procurador à fl
283), o interessado apresentou impugnação administrativa na data de 23/11/2012, fls 290/304.
A 7a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009,
2008 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a
natureza dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo
dispositivo legal. A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a
origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo
obrigação do impugnante provar, por meio de documentação hábil e idônea, a
procedência do depósito e a sua natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito
que se pretenda comprovar.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, se houver antecipação de
pagamento, o prazo de decadência do direito da Fazenda Pública constituir o
crédito tributário é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador. Nos
casos em que não há antecipação de pagamento, o referido prazo tem início no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.892 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723823/2012-62
4
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Recursos
Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 04/10/2017, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
- em sede preliminar, pretende a declaração da decadência do crédito tributário,
solicitando a aplicação da regra do art 150 §4o do CTN aplicável aos lançamentos por
homologação. Defende que, se o auto de infração foi lavrado em 24/10/2012, as competências de
01/01/2007 a 23/10/2007 já estão caducas, pois ultrapassaram o lapso temporal previsto em lei.
Cita jurisprudência sobre o tema;
- alega que, além da prática da quebra do sigilo bancário ser questionável tanto nos
termos da CRFB como no que dispõe a LC n 105/2001, a RFB abusa da presunção legal de omissão
de rendimentos com base em depósitos bancários quando da lavratura de seus autos de infração.
Defende que o arbitramento e as presunções legais deveriam ser o último recurso a ser adotado
pela fiscalização, tendo em vista que se trata de modalidade de tributação excepcional, devendo
ser aplicada somente quando esgotadas as possibilidades de apuração do lucro do contribuinte;
-defende que a simples falta de escrituração dos depósitos bancários, por si só, não
é suficiente para que sejam presumidas as omissões de receitas. Alega que os depósitos bancários
não constituem, por si só, fato gerador do IR, pois não caracterizam disponibilidade econômica de
renda e proventos. Assim, o lançamento que tem como base somente depósitos bancários
somente é admissível quando ficar comprovado o nexo causal entre o depósito e o fato que
representa omissão de rendimentos;
- alega que se faz necessário que outros elementos sejam colhidos pela fiscalização
de modo a comprovar que os créditos bancários injustificados representam receita omitida à
tributação, o que não houve por parte da fiscalização, pois, como se verifica na lavratura do auto,
o AFRFB somente analisou os depósitos bancários; -ainda, defende que não basta a simples
presunção legal de que os depósitos constituem renda tributável, sendo imprescindível que seja
comprovada a utilização dos valores depositados com renda consumida, evidenciando sinais
exteriores de riqueza. Cita jurisprudência do antigo Conselho do Contribuintes, bem como a
Súmula 182 do extinto TFR em seu favor;
- defende que não há uma correlação lógica, direta e segura entre os depósitos
bancários e a omissão de rendimentos, haja vista que nem sempre o volume de depósitos
injustificado leva ao rendimento omitido correlato. Alega que depósito bancário é estoque e não
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.892 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723823/2012-62
5
fluxo e, não sendo fluxo, não tipifica renda, sendo que, juridicamente, apenas o fluxo tem a
conotação de acréscimo patrimonial.
-alega que a caracterização do sinal de riqueza, para fins de descoberta do sinal
exterior de riqueza, depende de vários requisitos, que os depósitos bancários, por si sós, não
satisfazem, como a perfeita identificação do sinal, a fixação da renda tributável relacionada com o
sinal, a demonstração da natureza tributável do rendimento e a demonstração de que tal renda já
não foi tributada;
-Cita doutrina e jurisprudência administrativa e judicial a fim de sustentar suas
alegações;
- conclui no sentido de que a fiscalização não procedeu à perfeita identificação da
renda consumida, tendo como marco único os depósitos bancários, sendo o auto de infração
ilegítimo por não ter observado todos os fatos e provas em busca da verdade material;
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos – Depósitos Bancários.
Em sede de preliminar, o recorrente alega que parte das exigências teria sido
alcançada pela decadência.
O recorrente alegou que a regra decadencial pertinente seria a do § 4o do art. 150
do Código Tributário Nacional (CTN) e que os fatos geradores teriam ocorrido mensalmente, ao
longo dos anos de 2007 e 2008.
Não assiste razão ao recorrente.
Quanto à data de ocorrência do fato gerador, ao contrário do que afirmou o
recorrente, ela não ocorreu em cada mês, mas no último dia do ano-calendário, como dispõe a
Súmula Carf no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Quanto à legislação aplicável, nos casos em que o contribuinte não efetua a
antecipação do pagamento do tributo, a contagem do prazo qüinqüenal inicia-se no primeiro dia
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.892 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723823/2012-62
6
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto
no art. 173, I, do Código Tributário Nacional:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;”
Examinando-se o lançamento em questão, verifica-se, em consulta à Declaração de
Ajuste Anual – Simplificada do exercício de 2008, ano-calendário de 2007, apresentada à RFB na
data de 28/04/2008 (fls. 180/184) que não houve nenhum recolhimento de valores de IRPF pelo
contribuinte no período em questão, sendo aplicável, desta forma, a regra do art. 173, I, do CTN
acima referido.
Dado que o fato gerador foi 31/12/2007, o lançamento somente poderia efetuado a
partir de 01/01/2008; portanto, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado foi 01/01/2009 e o prazo para a constituição do crédito tributário findou
em 31/12/2013. Considerando-se que o lançamento foi aperfeiçoado pela fiscalização na data de
24/10/2012, data da ciência da presente autuação (fls. 283), conclui-se pela inocorrência da
decadência dos fatos geradores do IRPF do período de 01/01/2007 a 23/10/2007 alegada pelo
notificado em sua defesa administrativa.
Rejeito, pois, a alegação de decadência.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento
legal o artigo 42 da Lei no 9.430/96. Trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos
contra o contribuinte titular e cotitulares da conta que não lograrem comprovar a origem destes
créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.892 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723823/2012-62
7
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Assim, é a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna
probatória em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da
norma: créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo, o consequente é a presunção da omissão.
É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96
deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados nas contas correntes de sua
titularidade. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta
e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
"comprovação" feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em um
determinado documento a comprovar vários créditos em conta.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.892 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723823/2012-62
8
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá
ensejo à transformação do indício em presunção.
Cumpre destacar que a comprovação da origem da origem dos créditos em conta
bancária se refere à identificação da procedência (depositante) e, também, da natureza (título a
que foi recebido) do depósito. Ambos os dados são necessários para que se possa formar
convicção a respeito de sua correta tributação.
À vista do exposto, conclui-se que não cabe razão ao recurso quando sustenta a
tese da impossibilidade de se efetuar o lançamento do IRPF exclusivamente com base nos dados
de extratos bancários, sob a alegação de que os depósitos em conta não representam a
disponibilidade econômica de renda.
Não há que se falar em necessidade de sinais exteriores de riqueza ou prova do
consumo da renda para tributar depósitos bancários de origem não comprovada pelo
contribuinte, conforme matéria já sumulada por este Egrégio Conselho Administrativo, in verbis:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Quanto à titularidade dos rendimentos, por não haver se desincumbido de
comprovar a origem dos recursos depositados em suas contas bancárias, embora devidamente
intimado, aplica-se a Súmula Carf no 32, segundo a qual a titularidade dos depósitos pertence ao
titular da conta:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
Finalmente, quanto a alegação de que a quebra de sigilo bancário pela fiscalização
seria questionável, razão também não lhe assiste.
No comando da Lei Complementar no. 105, de 10 de janeiro de 2001, nota-se o
seguinte:
“Art. 1° As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
I - a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais,
inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil;
II - o fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes de
cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes, a entidades de
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.892 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723823/2012-62
9
proteção ao crédito, observadas às normas baixadas pelo Conselho Monetário
Nacional e pelo Banco Central do Brasil;
III - o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311,
de 24 de outubro de 1996;
IV - a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou
administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que
envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa;
V - a revelação de informações sigilosas com o consentimento expresso dos
interessados;
VI - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos
2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar.
(...)Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras, inclusive a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
(...)Art. Revoga-se o art. 38 da Lei n°° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.”.
Se antes existiam dúvidas sobre a possibilidade da quebra do sigilo bancário via
administrativa (autoridade fiscal), agora estas não mais existem, já que é claro na lei
complementar, acima transcrita, a tese de que a Secretaria da Receita Federal tem permissão legal
para acessar os dados bancários dos contribuintes, está expressamente autorizado pelo artigo 6°
da mencionada lei complementar. O texto autorizou, expressamente, as autoridades e agentes
fiscais tributários a obter informações de contas de depósitos e aplicações financeiras, desde que
haja processo administrativo instaurado.
Assim, está afastada a pretensa quebra de sigilo bancário de forma questionável, já
que há permissão legal para que o Estado através de seus agentes fazendários, com fins públicos
(arrecadação de tributos), visando o bem comum, possa ter acesso aos dados protegidos,
originariamente, pelo sigilo bancário.
Assim, uma vez não comprovada a origem dos recursos creditados nas contas
bancárias do interessado, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, materializou-se a
presunção legal formulada de omissão de receitas e, portanto, restaram caracterizadas as
aquisições de rendas omitidas da tributação, fato gerador do Imposto de Renda descrito no art. 43
do Código Tributário Nacional.
CONCLUSÃO
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.892 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723823/2012-62
10
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar alegação de
decadência e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 388
DF CARF MF
Original